Tribunal: TJSP
Processo: 1001277-48.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de combustível. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso da ré. Preliminares: i) nulidade dos atos processuais praticados por magistrado que reconheceu o seu impedimento em incidente apropriado. Impossibilidade. Atos praticados nesta ação pelo magistrado integrante do Colégio Recursal que participou do julgamento do recurso interposto na ação

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de combustível. Ação de indenização por danos materiais, julgada procedente. Recurso da ré. Preliminares: i) nulidade dos atos processuais praticados por magistrado que reconheceu o seu impedimento em incidente apropriado. Impossibilidade. Atos praticados nesta ação pelo magistrado integrante do Colégio Recursal que participou do julgamento do recurso interposto na ação anterior proposta pelo filho do autor perante o Juizado Especial que não foram maculados, pois não implicaram na formação de tese com potencial para influenciar no resultado da causa. Precedente do C. STJ; ii) Ilegitimidade ativa de parte. Rediscussão acerca da propriedade do veículo que encontra óbice no art. 505 do CPC. Questão apreciada e decidida na ação anterior; iii) Interesse de agir demonstrado (binômio necessidade-adequação). Prejuízo suportado com o conserto do veículo e que foi danificado por ato ilícito atribuído ao preposto da ré; e iv) ilegitimidade passiva de parte. Alegação de que não foi o único posto onde o veículo foi abastecido. Questão que se entrosa com o mérito e com este será decidida. Mérito. Pretensão ao não acolhimento do depoimento do frentista que abasteceu o veículo do autor. Inadmissibilidade. Retratação da testemunha que não se divisa invalidade. Atribuição de crédito ao conteúdo do segundo depoimento porque consentâneo com os demais elementos de prova. Pane no veículo ocorrido pouco depois do abastecimento realizado no posto apelante. Nexo de causalidade demonstrado entre a conduta culposa do funcionário do posto apelante e os danos causados ao veículo. Preenchimento dos pressupostos do dever de indenizar previstos nos arts. 186 e 927 do CC. Litigância de má-fé. Multa imposta nos embargos de declaração bem aplicada e que deve ser mantida. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório (art. 80, IV e VII, CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em mais 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.